Tribunal: TJDFT
Processo: 0741744-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A CARTÓRIOS DE IMÓVEIS DE MINAS GERAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS INFRUTÍFERAS (SISBAJUD, RENAJUD, PENHORA ONLINE – ERIDF, SNIPER). UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, DA COOPERAÇÃO E DO ACESSO À JUSTIÇA. SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO PREMATUROS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A suspensão do cumprimento de sentença prevista no art. 921, III, do CPC pressupõe o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens penhoráveis, incumbindo ao juízo valer-se das ferramentas tecnológicas e institucionais à sua disposição antes de determinar o arquivamento do feito.
2. Demonstrada a realização de diligências prévias para localização de bens – SISBAJUD, RENAJUD, PENHORA ONLINE (ERIDF) e SNIPER – todas infrutíferas, e havendo indicação de que a executada possui sede em Minas Gerais, revela-se adequada a pesquisa patrimonial naquele estado.
3. O beneficiário da gratuidade de justiça tem direito ao acesso gratuito às diligências necessárias para efetividade da execução, não podendo ser compelido a arcar com emolumentos cartorários.
4. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, regulamentado pelos Provimentos CNJ no 89/2019 e 124/2021, constitui ferramenta idônea para pesquisa centralizada de bens imóveis, devendo ser utilizado antes da adoção de medidas que limitem a marcha executiva.
5. A determinação de suspensão e arquivamento do cumprimento de sentença, com anotação de termo final da prescrição intercorrente, mostra-se prematura enquanto pendente a realização de diligências razoáveis e acessíveis pelo juízo.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.